Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742483-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLEY PINHEIRO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WESLEY PINHEIRO COSTA contra a decisão ID origem 171494883, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília na Ação de Busca e Apreensão n. 0728646-04.2023.8.07.0001, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravada. Na ocasião, o Juízo fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do requerido em virtude do não atendimento da determinação de indicação do endereço de localização do bem, nos seguintes termos: [...] É o relatório. O requerido, Wesley Pinheiro, deixou de atender à determinação judicial para indicação do endereço no qual o bem pode ser encontrado, mesmo após intimado para fazê-lo, sob pena de incidência de penalidade por ato atentatório à dignidade da Justiça. Ora, todos aqueles que participam do processo têm o dever de agir em cooperação ("Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva") e segundo a boa-fé, o que inclui o cumprimento com exatidão as determinações judiciais (CPC, art. 77, IV). Nesse novo paradigma não faz qualquer sentido se reconhecer o direito subjetivo à ocultação do bem, à trapaça ou ao inadimplemento, como quer defender o requerido, ao argumentar que não existiria sua obrigação legal de prestar tal informação. Nesse sentido, cito a jurisprudência do e. TJDFT: [...] Desse modo, porque o requerido descumpriu a intimação para informar a localização do bem, nos termos do artigo 77, IV, do CPC, fixo multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% do valor atualizado do débito cobrado nessa data. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para informar endereço para diligência (de modo fundamentado, declinando a fonte), ou dizer se pretende a conversão em execução. Nas razões recursais, o agravante argumenta que não possui obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo e que, de acordo com o art. 5o, inciso II, da Constituição Federal – CF, não é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Defende que, de acordo com o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, cabe ao credor formular o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta que o contrato de arrendamento mercantil está submetido ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, de modo que se aplica a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, CDC). Aduz que não praticou crime de desobediência, pois não dispõe de meios para cumprir a ordem judicial, uma vez que não está na posse do veículo objeto da demanda e que está negociando o débito com o auxílio de empresa de recuperação de crédito. Diz que a decisão recorrida desrespeita a sua dignidade e que não se revela útil à satisfação do crédito da agravada. Quanto ao perigo da demora para fins de obtenção de efeito suspensivo, defende que reside na lesão aos seus direitos provocada pela imposição de sanção. Assim, o agravante requer, em suma, a reforma da decisão recorrida para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, seja reconhecido que o dever de indicar a localização do veículo recai sobre o credor e seja “[...] negado provimento do inquérito policial para apuração do crime de desobediência [...]”. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que no pronunciamento judicial recorrido não houve decisão a respeito da ocorrência de crime de desobediência, tampouco encaminhamento dos autos ao Ministério Público ou à Polícia para instauração de eventual investigação preliminar. O mesmo pode ser dito acerca da gratuidade da justiça, que nem sequer foi requerida pelo agravante na origem, de modo que não pode pugnar pela reforma da decisão recorrida no tocante a essa questão. Assim, considerando que os pedidos para que seja “[...] negado provimento do inquérito policial para apuração do crime de desobediência [...]” e para que seja concedida a gratuidade da justiça destoam do conteúdo decisório impugnado, NÃO CONHEÇO o recurso quanto a esses pleitos e suas respectivas razões, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, Código de Processo Civil – CPC). Nada obstante, considerando que é permitido à parte requerer a gratuidade da justiça inclusive no bojo do recurso (art. 99, caput, CPC), passo a analisá-la para que produza efeitos exclusivamente no que diz respeito às despesas decorrentes deste Agravo. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos[1]. A Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF exercício 2023 do agravante (ID 52057258) indica que é proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular. O Contrato Social ID 52057254 confirma tal informação e aponta que é sócio da Futurotec Representações Comerciais LTDA. A seu turno, os extratos bancários de 1o.7.2023 a 30.9.2023 (ID 52057257) indicam que a quantia mensalmente recebida da empresa da qual é sócio é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Outrossim, não localizei, nos autos de 1o Grau e recursais, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, tenho que o agravante se enquadra na condição prevista no art. 98 do CPC e, por esse motivo, DEFIRO a gratuidade da justiça para dispensá-lo do preparo relativo ao presente Agravo. Assim, quanto ao pedido de reforma da decisão no ponto em que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Em que pese o agravante não o tenha elencado no tópico dos pedidos recursais, verifico que, no título deste Agravo e nas respectivas razões, teceu considerações acerca da necessidade de deferimento do efeito suspensivo. Por esse motivo, passo a analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão em que, em virtude do descumprimento da determinação de informar a localização do bem objeto da demanda, foi fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do agravante. No que concerne ao procedimento especial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 prevê que [...] Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva [...] Assim, não há previsão legal que imponha ao devedor a obrigação de fornecer ao Juízo a localização do bem objeto da demanda. Em verdade, há solução expressa para a situação em que o bem não é encontrado, qual seja, a conversão do feito em ação de execução. De outra banda, não se pode desconsiderar a necessária observância do princípio da cooperação (art. 6o, CPC), que impõe a todos os sujeitos processuais o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ocorre que a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça nos moldes determinados pelo Juízo de origem pressupõe a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, inciso IV, CPC). No caso em apreço, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a conduta do agravante não aparenta ter configurado o dolo de descumprimento deliberado de determinação judicial. Isso porque, para além de inexistir previsão legal, o agravante até mesmo peticionou após a determinação do Juízo de origem, argumentando que a obrigação de localização do bem recai sobre o credor e trazendo julgados que respaldam suas alegações (ID origem 169641408). Trata-se, pois, de conduta que aparentemente não extrapolou os limites da ampla defesa. Em sentido semelhante, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NESTA SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI, NÃO ESTANDO O DEVEDOR OBRIGADO A CUMPRIR A CUMPRI-LA. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 2. Nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 2.1. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. 2.2. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. 2.3. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. 2.4. Assim, o agravante não está obrigado a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. 2.5 Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...] 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2. [...] 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1416131, 07068023520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Assim, em princípio, vislumbro a probabilidade do provimento recursal. Por outro lado, no que concerne ao risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão, tenho que não está configurado, porquanto o art. 77, § 3o, do CPC prevê que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente será inscrita como dívida ativa – condição indispensável à propositura da execução fiscal – após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, o que ficou obstado em razão da interposição deste Agravo. Desta feita, por não estarem cumulativamente presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a regular produção dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.